Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700558-94.2021.8.07.0010 RECORRENTE: ALVARO BRUNO CELSO DOROTEU DE VASCONCELOS RECORRIDA: IRACILDA MARIA MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. POSSE. IMÓVEL. RESCISÃO. CESSÃO DE DIREITOS. TERCEIROS. BOA FÉ. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDOS, VALOR DA CAUSA. 1. Nos termos do artigo 561, do Código de Processo Civil, a reintegração de posse depende da comprovação de diversos requisitos, dentre os quais a posse primitiva do autor, esbulhada pelo réu. 2. A posse se comprova pelo poder de fato exercido sobre a coisa, revelado através do uso, gozo, disposição e reivindicação, visto que o ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria objetiva de Ihering, revelando-se a posse simples exteriorização ou visibilidade do domínio. 3. A posse de boa-fé é aquela fundada em justo título, e quando o possuidor ignora os vícios que inquinam sua posse (art. 1.201 CC). A posse é justa quando não houver vícios de violência, clandestinidade ou precariedade que a maculem (art. 1.200 CC). 4. O art. 85, §2o, do CPC, determina uma ordem, segundo a qual o valor da causa será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. 5. Negou-se provimento à apelação. O recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.196 do Código Civil, sustentando, em síntese, que exerce poderes inerentes à propriedade do imóvel objeto dos presentes autos; b) artigo 560 do Código de Processo Civil, defendendo que, restando demonstrado ser possuidor do bem, deveria ser reintegrado no imóvel. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.196 do CC e 560 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, realizou contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional relativo ao imóvel em questão, com financiamento junto à Caixa Econômica Federal (ID 33529671. Pag. 35). Logo após, o apelante fez um contrato particular de cessão de direitos do imóvel em testilha em favor da sra. Adriana Pinto Lopes (ID 33529671, pag. 27 a 30), o qual foi rescindido por meio da Ação de Rescisão Contratual c/c danos morais (Proc. 0725562-05.2017.8.07.00011). Acrescente-se, porém, que, na mesma oportunidade em que firmou o contrato de cessão de direitos, o apelante outorgou uma procuração pública, na qual a outorgada (Adriana Pinto Lopes) poderia “vender, prometer vender, ceder, permutar, hipotecar, sub-rogar, transferir, onerar e/ou alienar a quem convier e nas condições e preço que convencionar, inclusive em causa própria, nos termos do art. 685 do Código Civil Brasileiro, o referido imóvel (...)” (ID33529671, pags.32 e 33) A outorgada (Adriana Pinto Lopes) cedeu sua posição e após sucessivas cessões, finalmente, a última transferência ocorreu em nome da sra. Iracilda Maria Machado, ora apelada (ID 33530816, pags. 1 a 7). Imperioso destacar que a sentença, que julgou procedente a rescisão contratual de instrumento particular de cessão de direitos do imóvel em testilha, incitou o autor a promover a ação de reintegração de posse com a finalidade de reaver a posse sobre o bem. Nada obstante, a aludida ação de rescisão contratual não tem o condão de alterar a relação contratual havida entre a atual possuidora do imóvel e terceiro que não compôs o polo daquela ação, não podendo, pois, serem atingidos pelos efeitos da sentença (ID 33529672, pag. 384). Demais disso, convém registrar que a posse se comprova pelo poder de fato exercido sobre a coisa, revelado através do uso, gozo, disposição e reivindicação, visto que o ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria objetiva de Ihering, revelando-se a posse simples exteriorização ou visibilidade do domínio. Na espécie, o autor não exerce a posse sobre o imóvel desde maio de 2015, consoante relatado na inicial da ação de rescisão contratual. (ID 33529671, pag.12 e segs). Em outra vertente, não há qualquer comprovação de que a atual possuidora exerça posse de má-fé sobre o imóvel, dadas as sucessivas cessões de direitos sobre o bem, a ensejar, inclusive, justo título. Com efeito, os cessionários, inclusive a apelada, são terceiros de boa-fé, de forma que não é possível a reintegração da posse ao autor, como consequência do desfazimento, subsistindo apenas o direito de indenizar o equivalente, o que já foi feito, com a retenção do pagamento feito no ato do negócio pela primeira cessionária, Sra. Adriana Pinto Lopes. Cumpre ressaltar, nesse ponto, que a posse de boa-fé é aquela fundada em justo título, e quando o possuidor ignora os vícios que inquinam sua posse (art. 1.201 CC). Por outro lado, a posse é justa quando não houver vícios de violência, clandestinidade ou precariedade que a maculem (art. 1.200 CC). Nessa toada, constata-se que a posse exercida pela apelada no caso é de boa-fé, pois o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, nos termos do artigo 1.201, parágrafo único, do Código Civil. Além disso, é também justa, visto inexistir comprovação de ato violento, clandestino ou precário que macule a sua posse. Da mesma forma, não há prova de esbulho, até porque o autor não exercia efetivamente a posse. Nesse panorama, não há como se acolher o pedido recursal, pois, no embate possessório havido, a apelada logrou êxito em demonstrar ser legítima a sua posse sobre o bem em questão, inclusive com justo título (ID 35092759). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023